Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, ausência de dolo ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima, corroborada pelos relatos de uma testemunha presencial e demais elementos de provas e informação acostados aos autos (como imagens das mensagens enviadas por redes sociais), assegurou de forma firme e coesa, que o réu descumpriu as medidas protetivas em, pelo menos, sete episódios, por meio de ligações telefônicas e mensagens em rede social.
3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
4. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime de formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
5. Embora o acusado tenha negado as tentativas de reconciliação, confessou que entrou em contato com a vítima, por telefonemas e mensagens, mesmo ciente das medidas protetivas de afastamento. Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
6. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), quando, preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, ficou comprovada a prática de, pelo menos, sete delitos de mesma espécie, em semelhante maneira de execução e lugar.
7. Recurso parcialmente provido.